Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-12.2018.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração julgada parcialmente procedente – Inconformismo da FESP para que seja mantido o Item 2 do AIIM – Inviabilidade – Creditamento de ICMS decorrente da aquisição de combustível – Possibilidade – Destinação do combustível aos veículos comerciais da autora – Reconhecimento de tal uso pela própria autoridade administrativa – Inconformismo da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração julgada parcialmente procedente – Inconformismo da FESP para que seja mantido o Item 2 do AIIM – Inviabilidade – Creditamento de ICMS decorrente da aquisição de combustível – Possibilidade – Destinação do combustível aos veículos comerciais da autora – Reconhecimento de tal uso pela própria autoridade administrativa – Inconformismo da autora, visando a anulação de AIIM decorrente de creditamento de ICMS em operações realizadas com empresa declarada inidônea – Inviabilidade – Incidência da Súmula 509 do STJ que depende da comprovação de efetiva realização da operação comercial – Documentos juntados aos autos que não permitem concluir pela veracidade do negócio jurídico subjacente – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002040-12.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante YAKULT S/A INDUSTRIA E
COMERCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
2
Voto no 34.552
Apelação Cível no 1002040-12.2018.8.26.0323
Comarca: Lorena
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Apeladas: AS MESMAS
JUÍZA: Vanessa Pereira da Silva
TRIBUTÁRIO Ação anulatória de auto de infração julgada
parcialmente procedente Inconformismo da FESP para que
seja mantido o Item 2 do AIIM Inviabilidade Creditamento
de ICMS decorrente da aquisição de combustível

Possibilidade
Destinação do combustível aos veículos
comerciais da autora Reconhecimento de tal uso pela própria
autoridade administrativa Inconformismo da autora, visando
a anulação de AIIM decorrente de creditamento de ICMS em
operações realizadas com empresa declarada inidônea

Inviabilidade Incidência da Súmula 509 do STJ que depende
da comprovação de efetiva realização da operação comercial
Documentos juntados aos autos que não permitem concluir
pela veracidade do negócio jurídico subjacente Sentença
mantida Apelos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls. 541/559, e pela
Yakult S/A, às fls. 561/570, em face da r. sentença de fls. 527/537, que
julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, CPC, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS para:
1. Anular o débito fiscal apontado no item II do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 4.012.183-5 (fls. 42/43);
2. Reduzir a multa decorrente do item I do Auto de Infração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
3
Imposição de Multa no 4.012.183-5 (fls. 42/43), para que não
ultrapasse a quantia de R$ 87.834,60, limitada a taxa de juros
de mora à SELIC, que também abrange correção monetária.
Uma vez que o autor depositou o montante integral do débito,
os efeitos da CDA continuam suspensos até o trânsito em
julgado da sentença, por força do art. 151, II, CTN, mantida,
portanto, a tutela deferida às fls. 446/450.
Considerada a parcial procedência, o autor deverá pagar o
equivalente a 30% das despesas processuais. O Estado de São
Paulo é isento do recolhimento.
Quanto aos honorários advocatícios, o autor deverá pagar o
equivalente a 10% sobre o valor da multa mantida, o qual
corresponde à sua sucumbência. O réu, por sua vez, deverá
pagar 10% sobre o crédito tributário anulado. Está vedada a
compensação.
Sentença submetida à remessa necessária.
P.I.”
Irresignada, a Fazenda Pública do Estado interpôs recurso de
apelação, defendendo a validade do creditamento de ICMS decorrente da
aquisição de combustíveis. Aponta que a autora não demonstrou tratar de
veículo próprio, utilizado pelos setores de compra e venda do
estabelecimento comercial.
Assim, por ausência de tal prova, entende que a conclusão é a
de que as mercadorias adquiridas foram destinadas ao uso e ao consumo do
próprio estabelecimento.
Aponta que a fundamentação da sentença não se coaduna com
a legislação, a qual determina a necessidade de prova de que se tratavam
de veículos da própria autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
4
Alega que a multa cominada não tem caráter confiscatório,
mas que a sua fixação em valores mais elevados tem como objetivo
desestimular a autora no cometimento das infrações.
Aduz não haver violação à capacidade contributiva, à medida
que tal princípio se aplica apenas aos impostos. Alega haver falta de
interesse processual da autora no requerimento de redução dos juros
moratórios e observância da taxa Selic.
Já a autora, em suas razões de apelação requer a declaração de
nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM). Aponta ter
sido comprovada a compra de mercadoria, principalmente pelos extratos
bancários juntados aos autos.
Aduz que além do Livro Razão foi juntado demonstrativo
bancário enviado pelo Banco Bradesco S/A. Defende ser aplicável no caso
em tela a Súmula no 509 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Alega ter agido de boa-fé, usando todas as cautelas de praxe e
que não reunia condições para desconfiar que o terceiro era inidôneo, posto
que nenhuma informação constava no Sintegra.
Pontua que as operações comerciais celebradas foram
anteriores à declaração de inidoneidade de terceiro. Cita, para fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
5
o seu direito, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos E. Tribunais
Superiores.
Contrarrazões às fls. 576/590 e 593/601.
É o relatório.
Conheço dos recursos de apelação interpostos, haja vista o
cumprimento dos requisitos processuais para tanto. Todavia entendo
incabíveis tais pretensões, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal e pedido de tutela
de urgência ajuizada por Yakult S/A Indústria e Comércio em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que a
CDA no 1.253.796.947, no valor de R$ 1.954.090,80, não poderia subsistir
pelos seguintes fatos: (i) combustível adquirido foi utilizado para os
veículos de distribuição de mercadorias, motivo pelo qual possível o
creditamento de ICMS; (ii) alegação de que agiu de boa-fé contratando
com terceiros, e, as notas fiscais apenas foram consideradas inidôneas pelo
Fisco em momento posterior à sua emissão. Foi deferida a tutela de
urgência às fls. 446/450.
Esclarecidos os fatos, cumpre salientar que o creditamento de
ICMS se restringe aos insumos que venham a integrar o processo
produtivo da mercadoria ou do serviço prestado, pois nestes casos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
6
tributados.
Já os insumos que não participam da cadeia produtiva não são
incluídos na tributação, razão pela qual não geram créditos de ICMS.
E, nos presentes autos, a própria autoridade administrativa
reconheceu que, pela quantidade de combustível adquirida pela autora, a
destinação seria o abastecimento dos veículos para o desempenho de suas
atividades comerciais (fls. 424), gerando, portanto, crédito de ICMS.
É, inclusive, o que reconhecido pela r. sentença, ora
guerreada:
“Quanto ao primeiro ponto, consistente no exame da validade
do creditamento de ICMS decorrente da aquisição de
combustível, o próprio fisco já emitiu sua opinião, no
julgamento
de
recurso
administrativo
(fls.
422/426).
Transcreva-se relevante trecho:
'(...) Compulsando os autos, verifica-se que a maior parte dos
créditos
apropriados
decorre
de
aquisição
de
óleo
diesel/biodiesel e uma parte muito pequena, de outros
combustíveis, notadamente gasolina/álcool. Considerando a
significativa quantidade de diesel adquirida, bem como as
várias localizações dos postos fornecedores, que esta espécie
de combustível (diesel) é sabidamente utilizada em caminhões
ou veículos de cargas e, ainda, não havendo nos autos
qualquer menção de sua utilização em veículos de transporte
pessoal, não me parece razoável supor que tamanha
quantidade de combustível diesel tenha sido adquirida para
outros fins que não o uso no processo comercial da autuada,
sobretudo na entrega/distribuição das mercadorias que
industrializou, como afirma'.
Nesse sentido, se a própria Administração Pública reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
7
que o combustível diesel foi utilizado em veículos nos quais se
fazia a entrega das mercadorias objeto de industrialização, é
de se afastar a glosa fiscal em relação aos créditos decorrentes
da aquisição deste combustível.
Quanto aos demais combustíveis adquiridos (gasolina/álcool),
as provas permitem presumir esta mesma relação com a
atividade comercial.
Isso porque as notas fiscais em que lançadas a aquisição do
diesel são as mesmas nas quais está lançada a aquisição do
álcool/gasolina
(fls.
386/421),
adquirida
em
pequena
quantidade e em postos distantes (como, aliás, reconhecido no
mesmo recurso administrativo fls. 422/426), daí por que crível
sua utilização no sistema de refrigeração dos caminhões que
transportavam a mercadoria, conforme apontado pela autora
na petição inicial, às fls. 15.
Portanto, o item II do auto de infração de fls. 42/43 deve ser
integralmente anulado, uma vez que nem o imposto, nem a
multa decorrente do seu inadimplemento, são devidos”. [grifou-
se].
Assim, aplicável, à espécie, o quanto previsto na Instrução
Normativa CAT no 01/2001, item 3.5, que reconhece o direito ao crédito na
aquisição de combustíveis utilizados para o acionamento de veículos
empregados na entrega das mercadorias objeto de industrialização.
Com isso, passo à análise do pedido fazendário para a redução
da multa e dos juros moratórios previstos no Item 1 do AIIM no
4.101.480-7.
Sabe-se que o Estado de São Paulo vem aplicando para
correção dos débitos, a taxa de juros de mora prevista na Lei Estadual no
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
8
de 0,13% ao dia, admitida a possibilidade de revisão, porém, em hipótese
alguma podendo ser inferior à Taxa Selic (art. 96, § 1o e 5o).
E, no julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 firmou-se a tese de
que a taxa de juros aplicável ao imposto ou à multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais, observa-se:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária
dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de
Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do
Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF,
em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados
e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem
a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas - STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou
o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442)” [grifou-se].
Por isso, deve-se concluir pela inexigibilidade dos juros de
mora aplicados em consonância à Lei no 13.918/09, impondo-se, como
reiteradamente decidido, a aplicação da Taxa Selic, cuja legalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
9
atualização dos débitos fiscais já foi reconhecida, na esteira dos seguintes
julgados: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ
26.03.2010; AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ
21.05.2008.
Reconhecida, portanto, a necessidade de observância à taxa
Selic, conforme reconhecido na r. sentença ora combatida, resta saber se a
multa imposta extrapola a razoabilidade de modo a assumir contornos
confiscatórios.
No caso dos autos, o extrato da Certidão de Dívida Ativa
juntado às fls. 40/41, aponta o valor principal de R$ 359.944,85 e valor da
multa correspondente a R$ 617.309,76, sem que contabilizados os juros
moratórios concernentes aos valores, respectivamente, de R$478.358,64 e
R$498.477,63.
Pois bem, sem descurar da finalidade punitiva e caráter
pedagógico da multa, fundamental para incutir no contribuinte o
sentimento de não valia da reincidência de comportamento a burlar a
Administração Fazendária, merece atenção entendimento já sedimentado
por este E. Tribunal de Justiça, da ilegalidade de multas punitivas que
superam 100% do valor do tributo devido, em razão do caráter
confiscatório, vedado no art. 150, IV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
10
Daí exsurge a necessidade de se coibir o efeito confiscatório,
violador da proporcionalidade que deve haver entre a violação da norma
jurídica tributária e sua consequência jurídica (RE 591969/MG, rel. Min.
Joaquim Barbosa; RE 596008/ SC, rel. min. Eros Grau), estabelecendo a
jurisprudência, a pertinência de multa que não ultrapasse 100% o valor do
tributo devido.
Tal posicionamento restou consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em
situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária.
Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter
pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os
princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão
recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120%
para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE
n.o 836.828 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, j. em 16/12/2014). [grifou-se].
E, no mesmo sentido está a jurisprudência desta C. 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
11
de Direito Público:
“APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ICMS. Pleito de aplicação da taxa SELIC, dada a
ilegalidade da sistemática de juros de mora para os tributos e multas
estaduais
estabelecida
pela
Lei
Estadual
no.
13.918/09.
Inconstitucionalidade reconhecida em parte pelo Egrégio Órgão
Especial desta Corte e limitando a taxa de juros ao índice adotados
na cobrança de tributos federais. Decisão que vincula os órgãos
fracionários (artigo 949, § único, do CPC). Observância, também, de
precedente julgado pelo sistema dos recursos repetitivos, admitindo a
possibilidade da incidência dos juros moratórios no percentual
previsto pela taxa SELIC (art. 927, III do CPC). Multa superior a
100% do valor do tributo exigido. Caráter confiscatório
reconhecido. Redução ao limite de 100%, não excedendo a multa o
valor do imposto. Aplicação dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação do excesso. Jurisprudência da
Suprema Corte que reforça o caráter confiscatório da multa
punitiva fixada acima do patamar de 100% do valor do tributo, pois
referido montante configura o efeito do confisco vedado pela
Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Sentença que
concedeu em parte a Segurança mantida. Recurso não provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1044659-88.2018.8.26.0053;
Relator:
Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito Público; j. 13/02/2019). [grifou-
se].
“TRIBUTÁRIO ICMS REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADESÃO AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP ADEQUAÇÃO
DOS JUROS DE MORA E DA MULTA POSSIBILIDADE Sentença de
improcedência Adesão ao PEP que não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que
reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao
aplicado na cobrança dos tributos federais Inaplicabilidade dos juros
nos moldes previstos na Lei Estadual no 13.918/09 Atualização pelo
índice da taxa SELIC Decisão que vincula os órgãos fracionários do
Tribunal Aplicabilidade no caso concreto no qual a discussão
relaciona-se com o aspecto jurídico da obrigação tributária, mesmo
após adesão ao parcelamento MULTA Imposição em patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
12
superior a 100% do tributo devido Caráter confiscatório, a teor do
art. 150, IV, da CF Possibilidade de adequação com observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Pertinente a
redução ao limite de 100% do valor do imposto Circunstâncias que
remetem a procedência do recurso Possibilidade de repetição do
valor pago a maior mediante compensação do débito de ICMS, desde
que no próprio PEP Precedentes jurisprudenciais Reforma da
sentença para julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus
sucumbenciais Recurso provido” (TJSP, Apelação Cível no
1019667-29.2019.8.26.0053; Relator: Percival Nogueira; 8a Câmara
de Direito Público; j. 04/12.2019). [grifou-se].
Por fim, com relação à validade do creditamento de ICMS
decorrente da aquisição de mercadorias, cujas notas fiscais foram
posteriormente declaradas inidôneas, reconhece-se a Súmula no 509, que
prevê ser “lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Do teor de mencionada Súmula é possível verificar que a
efetiva ocorrência da operação e a boa-fé do comprador afastam a
invalidação dos créditos de ICMS relativos às aquisições de mercadorias
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas.
Ocorre que, nos presentes autos, faltam provas da veracidade
das transações comerciais realizadas. Isso porque não foram colacionados
os comprovantes de efetiva entrega das mercadorias, nem nota de
transporte dos produtos ou contratos de compra e venda entre a autora e a
terceira posteriormente declarada inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
13
Os únicos documentos constantes são os extratos bancários e
as cópias do livro de razão (fls. 70/328), elementos estes que, produzidos
unilateralmente, não são suficientes para o convencimento da efetiva
operação econômica.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTOS ICMS Nota fiscal Declaração de inidoneidade
Creditamento Prova da compra e venda Impossibilidade:
- É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da
compra e venda1”. [grifou-se].
“APELAÇÃO ICMS Ação anulatória de débito fiscal
Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa
declarada inidônea
Declaração de inidoneidade por
procedimento próprio da Fazenda Estadual Súmula no 509
do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé
aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda" Ausência de demonstração
de realização da operação mercantil
Documentação
insuficiente Regularidade do AIIM Limitação dos juros
moratórios à Selic e da multa punitiva a 100% do valor do
tributo devido
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.2” [grifou-se].
Por isso, correta a r. sentença ao reconhecer que:
1 TJSP; Apelação Cível 1045890-59.2017.8.26.0224; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/08/2020
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032201-05.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
14
“Para comprovar a compra e venda, o autor junta notas fiscais,
requisições de compra, extratos bancários e cópias do livro
razão (fls. 70/328). Todavia, algumas inconsistências impedem
que se verifique a efetivação da compra e venda.
Inicialmente, é de se notar que algumas notas fiscais (como as
de fls. 70, 79 e 92), emitidas pela Padaria Sta. Edwirges
Lorena Ltda., já esclarecem a impossibilidade de creditamento
de ICMS. Ademais, nenhuma destas notas veio acompanhada
do comprovante de entrega das mercadorias, tampouco do
contrato firmado entre a autora e os fornecedores ou, ainda,
da nota de transporte dos produtos. Ainda, os extratos
bancários
que,
em
tese,
comprovam
os
pagamentos
decorrentes das aquisições, não ostentam timbre bancário ou
informação de que tenham sido extraídos dos sítios de
informática das instituições financeiras.
Toda esta documentação foi unilateralmente produzida e,
mesmo diante da impugnação do fisco, a autora não juntou aos
autos qualquer outro documento que pudesse elidir a presunção
de veracidade do auto de infração lavrado, ônus que lhe
competia (art. 373, I, CPC).
Vale destacar que, instada a se manifestar quanto à produção
de provas, a autora não requereu a juntada de quaisquer
documentos, limitando-se a requerer prova pericial e
testemunhal que, a toda evidência, e considerado o decurso do
tempo desde as transações, seria ineficaz e apenas protelaria o
julgamento do feito.
Com efeito, compete ao autor instruir a inicial com todos os
documentos necessários ao deslinde da causa (art. 434, CPC),
não sendo o caso de documentos novos que pudessem ser
juntados posteriormente (art. 435, CPC) e que, repita-se, sequer
foram mencionados pela demandante.
Além de não ter sido comprovada a efetividade da compra e
venda, tampouco restou demonstrada a boa-fé.
Isso porque os documentos de fls. 65/69, retirados do Sistema
Sintegra/ICMS, referem-se a apenas dois dos inúmeros
fornecedores indicados às fls. 70/328, além de serem
anteriores a algumas das transações glosadas (fls. 44/45).
Destaco, ainda, quanto à tese da autora de que a multa estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002040-12.2018.8.26.0323 - Comarca de Lorena - Voto no 34.552 - bhs
15
prejudicada, que o descumprimento de obrigação acessória é
apta a, por si só, ensejar aplicação da penalidade,
independentemente de o tributo em si dever ou não ser
recolhido. É esta a dicção do art. 113, §3o, CTN”. [grifou-se].
Logo, com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento aos apelos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)